Tribunal: STF
Processo: HC 266114
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-02-01
Data de publicação: 2026-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
¿
DECISÃO

1. A defesa de Robson Rodrigo de Souza Carvalho impetrou habeas corpus contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que está assim ementado: 

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. NULIDADE DA QUEBRA DE SIGILO TELEFÔNICA.TESE NÃO VENTILADA NA INSTÂNCIA DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 
1. No caso dos autos, o Tribunal local entendeu estarem devidamente comprovadas tanto a autoria quanto a materialidade dos delitos, ante o conjunto fático-probatório acostado aos autos. 
2. Assim, a mudança da conclusão alcançada no acórdão impugnado, de modo a absolver o agravante, exigiria o reexame das provas, o que é vedado nesta instância extraordinária, uma vez que o Tribunal a quo é soberano na análise do acervo fático-probatório dos autos (Súmula n. 7/STJ). 
3. Ademais, quanto à dosimetria da pena, verifica-se que, ao julgar os recursos em segunda instância, o Tribunal de origem, à luz do acervo probatório colacionado nos autos, realizou concreta e minuciosa dosimetria das penas. Desta forma, o que se percebe é que qualquer modificação da dosagem das penas demandaria revolvimento do contexto fático-probatória, tarefa para a qual não se presta o recurso especial, na forma da Súmula 7 desta Corte Superior. 
4. No que se refere ao pedido de nulidade da quebra de sigilo telefônico, por ausência de fundamentação adequada, verifica-se que este não foi ventilado no acórdão recorrido, não tendo sido, portanto, objeto de prequestionamento. Com efeito, a análise do referido pedido, nesta sede, caracterizaria inequívoca supressão de instância. 
5. Agravo regimental desprovido.
(REsp 2.052.173 AgRg, ministro Antonio Saldanha Palheiro)

Em suas razões, a parte impetrante pretende, em síntese:

-fixação da pena-base, em face de todos os crimes imputados, no mínimo legal ou próximo desse patamar (exasperação de 1/8 ou 1/6); 
-afastamento da agravante de reincidência, no tocante a todos os crimes imputados ao paciente, posto que não houve notícia do trânsito em julgado para a Defesa, com fulcro na súmula nº 444 do STJ; 
-Ad argumentandum tantum, em caso de posicionamento pela mantença da agravante de reincidência in casu, postula-se pela incidência da agravante de reincidência em patamar mínimo (1/6), pois exasperação em patamar superior demanda fundamentação concreta. 
-REDUÇÃO do patamar de 1/4 para 1/6, referente à causa de aumento disposta no art. 40, inc. V, da Lei nº 11.343/06; 
- RECONHECIMENTO do bis in idem no tocante à exasperação da pena em 1ª fase de dosimetria (circunstância judicial desfavorável) e em 2ª fase (agravante disposta art. 2º, § 3º da Lei nº 12.850/13) pelo mesmo fato: posição de liderança dentro da organização criminosa; 
-FIXAÇÃO da agravante disposta no art. 2º, § 3º, da Lei nº 12.850/13 no patamar de 1/8 ou 1/6; -FIXAÇÃO da causa de aumento disposta no art. 2º, § 2º, da Lei nº 12.850/13 no patamar de 1/6. 
Caso não haja o conhecimento do habeas corpus, requer-se a concessão da ordem de ofício, com o fim acima demonstrado.

É o relatório.

2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal. 

Inicialmente, reputo inadmissível o presente habeas corpus, eis que o ato impugnado não apreciou as pretensões formuladas pela parte impetrante. 

Ressalte-se que esta Suprema Corte consolidou sua jurisprudência no sentido de não se conhecer de habeas corpus quando as razões apresentadas pela parte impetrante não houverem sido apreciadas pelo Tribunal apontado como coator, por caracterizar-se inadmissível  supressão de instância (HC 192.077 AgR/SP, ministra Cármen Lúcia;     HC 157.575 AgR, ministro Dias Toffoli; HC 164.611 AgR, ministro Edson Fachin; HC 190.387, ministro Gilmar Mendes; HC 189.201 AgR, ministro Luiz Fux; HC 190.319 AgR, ministro Ricardo Lewandowski).

Não obstante a inadmissibilidade da impetração, a constatação de evidente ilegalidade enseja a concessão do habeas corpus de ofício, conforme disposto nos arts. 647-A, caput e parágrafo único, e 654, § 2º, ambos do Código de Processo Penal, e no art. 193, II, do Regimento Interno do Supremo, observada a orientação jurisprudencial desta Casa. Menciono, entre outros, o HC 208.115 AgR, da minha relatoria; e o HC 205.751 AgR, ministro Roberto Barroso. Ocorre que, segundo penso, tal situação não foi verificada no caso em exame.

É que, esta Suprema Corte consagrou sua jurisprudência no sentido de que a dosimetria da pena possui certo grau de discricionariedade, que não afasta o controle de legalidade e constitucionalidade dos critérios e da motivação utilizados (HC 178.716 AgR/MG, ministro Edson Fachin; HC 187.002 AgR, ministro Roberto Barroso).

Destaco o acórdão proferido pelo tribunal de origem, no ponto em que ressalta os fundamentos que justificaram a dosimetria aplicada:

“Quanto às reprimendas, verifico que as penas básicas aplicadas a MÁRIO e a CARVALHO para o crime do artigo 2°, parágrafos 2° e 3°, da Lei n° 12.850/13, foram fixadas no dobro do mínimo legal. Todavia, assiste razão ao Parquet em pleitear a exasperação do castigo desses corréus nesta fase do cálculo penal, o mais próximo do máximo legal possível. Nos termos do artigo 59 do Estatuto Repressivo, a fixação da pena-base será feita ‘atendendo à culpabilidade, aos antecedentes, à conduta social à personalidade do agente, aos motivos, às circunstâncias e consequências do crime, bem como ao comportamento da vítima, estabelecerá, conforme seja necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime’. Diante disso, e considerando a personalidade e culpabilidade de MÁRIO e de CARVALHO, que fizeram do crime um meio de vida, fixo as penas- base em 7 anos de reclusão, mais o pagamento de 30 dias-multa, no piso. 
Depois, a Magistrada, errou ao não reconhecer que o corréu CARVALHO é reincidente. Todavia, verifico que há, sim, reincidência (fl. 2.271), dado que a extinção da punibilidade nos autos n° 727/2009, no qual foi condenado por tráfico de entorpecentes, somente ocorreu em 4/JUL/2015. Então, como transcorreram menos de cinco anos entre essa data e a dos delitos de que tratam estes autos, o reconhecimento da reincidência é medida de rigor. Em razão disso, aumento de 1/3 a reprimenda de CARVALHO, que passa a somar 9 anos e 4 meses de reclusão, mais o pagamento de 40 dias-multa no limiar. 
Em seguida, por conta da causa de aumento do 2°, parágrafo 3°, da Lei n° 12.850/13, a Juíza aumentou de 1/4 a sanção que impôs a MÁRIO, por sua posição elevada na hierarquia, e a de CARVALHO em 1/5, por considerar a sua posição inferior na organização criminosa. Tenho que está certo o Promotor, ao pleitear o aumento de 1/4 para o corréu CARVALHO, relativamente a essa causa de aumento, dado que, na prática, ambos atuavam, hierarquicamente, de forma equiparada. Assim, a reprimenda imposta a MÁRIO passa a somar 8 anos e 9 meses de reclusão, mais o pagamento de 37 dias-multa, no piso e, para o corréu CARVALHO, 11 anos e 8 meses, além do pagamento de 50 dias-multa, no limiar. 
Em razão de a organização criminosa ser armada, a Juíza aumentou as sanções em 1/4, tanto para MÁRIO, como para CARVALHO, nos termos do artigo 2°, parágrafo 2°, do mencionado diploma legal. A propósito, tem razão o Promotor recorrente, quando requer a elevação desse patamar de aumento, tendo em vista que a organização PCC é fortemente armada e violenta, sendo a responsável por grande parte das mortes de membros das forças de segurança pública. Destarte, aumento a reprimenda de metade, que passa a totalizar, para esse crime, 13 anos, 1 mês e 15 dias de reclusão, mais o pagamento de 55 dias-multa, no limiar para MÁRIO, e 17 anos e 6 meses de reclusão, além do pagamento de 75 dias-multa, no piso, para CARVALHO. 
Em relação aos crimes de associação para o tráfico de entorpecentes, cometido três vezes por MÁRIO e duas vezes por CARVALHO, verifico que penas básicas foram fixadas em 1/5 acima do mínimo legal para cada um dos delitos. Todavia, está correto o Parquet ao requerer a imposição da pena-base em patamar próximo ao máximo legal. Destarte, fixo a pena-base de MÁRIO e de CARVALHO, para cada um desses delitos, em 9 anos de reclusão, mais o pagamento de 1.100 dias-multa, no piso. 
Mas, como CARVALHO é reincidente (fl. 2.271), aumento em 1/3 a reprimenda, que passa a somar 12 anos de reclusão, mais 1.466 dias-multa, no piso, para cada um dos delitos. 
Diante da causa de aumento de pena do artigo 40, inciso V do mesmo diploma legal, a julgadora havia elevado em 1/6, as reprimendas dos crimes praticados entre os Estados da Federação. O pleito ministerial é no sentido de que tal aumento seja maior que 1/5 para MÁRIO e próximo ao patamar máximo legal para o corréu CARVALHO. 
Todavia, como ambos atuavam de forma semelhante, aumento de 1/4 as penas relativas aos delitos de associação para o tráfico de drogas, cometidos entre Estados da Federação para ambos os corréus, de modo que tais sanções passam a somar 11 anos e 3 meses, mais o pagamento de 1.375 dias-multa, no limiar, para MÁRIO, e 15 anos de reclusão, mais o pagamento de 1.832 dias-multa, no piso, para o corréu CARVALHO. 
Aplicada a regra do artigo 69 entre os crimes de associação para o tráfico, os castigos perfazem 29 anos e 3 meses de reclusão, mais o pagamento de 3.575 dias-multa, no piso, para o corréu MÁRIO, e 27 anos de reclusão, mais o pagamento de 3.298 dias-multa, no limiar, para o corréu CARVALHO. 
Relativamente aos crimes de tráfico de entorpecentes, verifico que as penas base de MÁRIO e de CARVALHO foram fixadas em 1/5 acima do mínimo legal. Está certo o Parquet ao requerer a elevação desse patamar para próximo do máximo legal, dada a quantidade de drogas apreendidas, e o fato de ambos os corréus serem criminosos habituais. Em obediência ao artigo 42 da Lei n° 11.343/06 e ao artigo 59 do Código Penal, fixo as penas-base em 14 anos de reclusão, mais o pagamento de 1.400 dias-multa, no piso. 
Por ser CARVALHO reincidente (fl. 2.271), aumento de 1/3 a sua pena, que passa a 18 anos e 8 meses de reclusão, mais 1.866 dias- multa, no piso. 
Considerando que um dos crimes de tráfico de drogas é interestadual, a Juíza aplicou a agravante do artigo 40, V da Lei n°11.343/06, no percentual de 1/6. O pleito ministerial também é no sentido de elevar a sanção em 1/4 para MÁRIO e próximo ao máximo legal para CARVALHO. Como ambos atuavam juntos e de forma semelhante, aumento de 1/4 as sanções, que passam a somar 17 anos e 6 meses, mais o pagamento de 1.750 dias-multa, no limiar, para MÁRIO, e 23 anos e 4 meses de reclusão, mais o pagamento de 2.332 dias-multa, para CARVALHO. 
Diante do concurso material entre os dois crimes de tráfico de entorpecentes praticados por MÁRIO, a soma dos castigos atinge 31 anos e 6 meses de reclusão, mais o pagamento de 3.150 dias-multa, no piso. 
Tendo incidido o concurso material sobre todos os delitos, a reprimenda de MÁRIO passa a totalizar, em definitivo, 73 anos, 10 meses e 15 dias de reclusão, mais o pagamento de 6.780 dias-multa, no limiar, e a de CARVALHO soma 67 anos e 10 meses de reclusão, mais o pagamento de 5.705 dias-multa, no piso. 

Desse modo, presente fundamentação idônea na realização da dosimetria da pena, não vislumbro a ocorrência de ilegalidade passível de correção na presente via. 

Nesse contexto, no sentido da impossibilidade de revisão dos critérios utilizados para majorar a pena-base, vejamos os seguintes precedentes desta Suprema Corte:

PENAL E PROCESSUAL PENAL - HABEAS CORPUS. DOSIMETRIA DA PENA. DELITO DE ESTELIONATO. ART. 171, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL. PRESENÇA DA AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA, NO CASO, ESPECÍFICA. MAJORAÇÂO DA PENA BASE ACIMA DE 1/6. ADMISSIBILIDADE. IMPOSSIBILIDADE, ADEMAIS, DE INGRESSAR-SE, NESTA SEDE, NOS CRITÉRIOS EMPREGADOS PARA A DOSIMETRIA DA PENA, SALVO FLAGRANTE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. ORDEM DENEGADA.
I - O habeas corpus, ressalvadas hipóteses excepcionais, não pode servir para a correção da dosimetria da pena imposta pelo magistrado, mormente se observadas as determinações legais pertinentes ao sistema trifásico de cálculo.
II - Ausência de limitação legal quanto ao aumento da pena acima da fração mínima.
[...]
IV - Individualização da pena que, no caso, não desbordou dos lindes da razoabilidade e proporcionalidade.
V - Ordem denegada.
(HC 101.918, ministro Ricardo Lewandowski – grifei)

Recurso ordinário em habeas corpus. Penal. Tráfico de drogas (art. 33 da Lei nº 11.343/06). Condenação. Dosimetria. Majoração da pena-base acima do mínimo legal. Violação do princípio da proporcionalidade. Inexistência. Natureza e quantidade da droga (385 pedras de crack e 2 tabletes de maconha). Valoração como circunstâncias desfavoráveis. Admissibilidade. Inteligência do art. 42 da Lei nº 11.343/06. Precedentes. [...]. Recurso não provido.
1. Havendo a indicação de circunstâncias judiciais desfavoráveis pelas instâncias ordinárias, não é o habeas corpus a via adequada para se ponderar, em concreto, a suficiência delas para a majoração da pena-base.
[...]
4. Recurso ordinário ao qual se nega provimento.
(RHC 135.524, ministro Dias Toffoli - grifei)

Em síntese, não vislumbro situação de flagrante ilegalidade para superar a inviabilidade do conhecimento do habeas corpus impetrado mediante supressão de instância, nos termos da pacífica orientação jurisprudencial desta Suprema Corte. 

3. Em face do exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, §1º, do RISTF).

4. Intime-se. Publique-se.

Brasília, 1º de fevereiro de 2026.

Ministro NUNES MARQUES
Relator
Documento assinado digitalmente